Tribunal: TJMT
Processo: 0043691-36.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043691-36.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JOSE DE RIBAMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 790.202.757-04 (APELANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), MARINEZ ECKERT DA SILVA - CPF: 000.064.991-04 (APELANTE), GILVALDO CANTANHEDE NUNES ECKERT - CPF: 035.807.893-84 (ADVOGADO), MARINEZ ECKERT DA SILVA - CPF: 000.064.991-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ANÁLISE DAS PLANILHAS APRESENTADAS – ADIMPLEMENTO DO FINANCIAMENTO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE MARGEM – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO EMPRÉSTIMO/FLUXO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM A PROCEDENCIA PARCIAL DA AÇÃO.

A análise das planilhas juntadas por ambas as partes, demonstram que o empréstimo consignado, embora tenha sido necessária adequação e novo fluxo, já se encontra adimplente, razão pela qual deve ser reconhecida sua baixa e devolução do valor pago a mais, de forma simples.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA,
representado por sua curadora, MARINEZ ECKERT DA SILVA, contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INSÉBITO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA,
movida em desfavor do BANCO BMG S.A. que julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento, de forma solidária, das custas processuais e honorárias advocatícios da parte contrária, arbitrado em R$ 5.000,00; contudo, suspensa a exigibilidade pela assistência judiciaria gratuita. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

O apelante alega que o juízo não analisou que o Banco Apelado confessou que já recebeu a quantia de R$ 48.648,50, ou seja, bem acima do valor que era devido pelo autor pelo empréstimo, que, segundo contrato juntado nos autos, era de R$ 29.280,00. Também, segundo defende, se equivocou em afirmar que foi realizada negociação do contrato que os pagamentos foram suspensos em 2.014 e que não há qualquer comprovação desse fato.

Assevera que não houve renegociação, mas, readequação da margem consignável, com divisão das parcelas do referido mútuo em divisão em dois valores, em R$ 272,72 e R$ 292,09.

Afirma que o apelante é pessoa curatelada e incapaz, sendo sua única fonte de renda, sua aposentadoria por invalidez.

Adiante defende que a sentença não enfrentou a principal tese da parte autora que é o enriquecimento sem causa da parte requerida, portanto, a sentença é desprovida de fundamentação.

Com a reforma no ponto (ilegalidade dos descontos), requer a condenação em danos morais e devolução em dobro do valor.

Nas contrarrazões, o apelado requer o reconhecimento da ofensa à dialeticidade e, no mérito, desprovimento do recurso e a majoração dos honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA,
representado por sua curadora, MARINEZ ECKERT DA SILVA contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INSÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA,
movida em desfavor do BANCO BMG S.A. que julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento, de forma solidária, das custas processuais e honorárias advocatícios da parte contrária, arbitrado em R$ 5.000,00, contudo suspensa a exigibilidade pela assistência judiciaria gratuita. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Preenchidos os requisitos,
recebo
o recurso de apelação em seu efeito devolutivo.

Não há falar em ofensa a dialeticidade, pois depreende-se das razões recursais impugnação suficiente aos fundamentos da sentença, para o conhecimento do recurso.

Também, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma do julgado. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1917734 PB 2021/0017242-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

Rejeito, portanto, a preliminar.

Mérito.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento quanto ao pleito de reconhecimento do pagamento integral do empréstimo consignado.

Isso porque, embora haja confusão entre diversas planilhas e valores apresentados, em esforço de apreciação das provas juntadas por ambas as partes,
chego à seguinte conclusão
:

Os demonstrativos de pagamento apresentados pelo
Banco Apelado,
vão desde 20/08/2.008 até 20/07/2.014, e se extrai que o apelante já havia pago cerca de R$ 22.688,69 (id. 142278495, página 8 e seguintes).

Posteriormente, pela ficha financeira contida
na inicial
se verifica que, de agosto e setembro de 2.014, foram pagos R$ 724,19, em cada mês. E, de outubro a dezembro, do mencionado ano, R$ 485,18 (id. 142278494, fls. 48 e seguintes).

Seguiram os descontos de R$ 757,11 até julho de 2.015.

De agosto de 2.015 a novembro de 2.015, pagou a cada mês,

R$ 618,73 (id. 142278495 - Outros documentos, fls. 18).

Em dezembro de 2.015, pagou

R$ 326,64. (id. 142278495 - Outros documentos, fls. 34)

A soma dos pagamentos perfaz a importância de R$ 33.693,94; portanto, já quitado o financiamento, que era de R$ 29.280,00.

Em pese isto, não há falar em danos morais, pois o que se verifica é que, por falta de margem, o empréstimo não era descontado conforme negociado, havendo a necessidade, por meses, de vários lançamentos, ocasionando pendência no mesmo, até que, conforme previsão contratual, foi necessário adequação dos descontos, conforme informação prestada pelo Banco BMG (id. 142278494), aos 24 de maio de 2.012, o que pode ser verificado nos lançamentos. Portanto, se houve algum equívoco do Banco Apelado, se deu pela situação mencionada.

Também por esta razão, não há falar em repetição em débito em dobro, por total ausência de má-fé, pois, a necessidade de readequação, novo fluxo se deu por falta de margem do apelado, após a concretização do empréstimo, por circunstâncias que fogem a seara do Banco.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para reconhecer o adimplemento do financiamento e, em consequência, determinar que o Banco Apelado se abstenha de qualquer lançamento, devendo dar baixa no sistema.

Ainda, para condenar o Banco à devolução de R$ 4.413,94 pagos a mais, de forma simples, em favor do apelado; e por fim, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor reconhecido como já pago.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022